Tribunal: TJSP
Processo: 1000133-58.2024.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Cessão de Direitos
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos por Ciro Soares Ferreira e Rosana Lourenço da Silva contra Dornel Neves de Souza e Rita de Carcia Santos de Souza, relacionados à ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Os embargantes alegam aquisição de imóvel de boa-fé, sem citação válida ou penhora à

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Embargos de terceiro opostos por Ciro Soares Ferreira e Rosana Lourenço da Silva contra Dornel Neves de Souza e Rita de Carcia Santos de Souza, relacionados à ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse. Os embargantes alegam aquisição de imóvel de boa-fé, sem citação válida ou penhora à época, e pedem a manutenção da posse. Os embargados contestam, apontando simulação e má-fé devido ao parentesco entre as partes e ausência de prova de pagamento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a boa-fé dos embargantes na aquisição do imóvel e (ii) a validade do negócio jurídico frente à alegação de simulação e ausência de pagamento.
III. Razões de Decidir
3. O juízo de origem constatou a ausência de prova idônea do pagamento do preço ajustado e o parentesco entre as partes, fragilizando a tese de boa-fé.
4. A sentença destacou a precariedade dos recibos apresentados e a incompatibilidade com o cronograma contratual, além de não haver evidência clara de boa-fé dos adquirentes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A sentença é confirmada pelos seus próprios fundamentos.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 956.943/PR, Tema 243.